Tribunal: STJ
Processo: 5005719-70.2020.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940489 - SP (2025
/0181124-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
CARLA ANDREA BEZERRA ARAÚJO - RJ094214
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
BEATRIZ CHIO DE SENNA JUSTINO - RJ209465
WALDEREZ MONTEIRO TOMAINE - SP117413
MATHEUS BARRETO BASSI - RJ224799
EMBARGADO
: CLAUDIA DE PAULA ASSIS
ADVOGADOS
: CARLA CRISTINE RILL FERNANDES - SP464561
JANDIR JOSE DA SILVA JUNIOR FERNANDES - SP401906
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52612939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: edbeba71-4e80-45b4-8d16-28c96872e52e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52612939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: edbeba71-4e80-45b4-8d16-28c96872e52e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940489 - SP (2025
/0181124-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
CARLA ANDREA BEZERRA ARAÚJO - RJ094214
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
BEATRIZ CHIO DE SENNA JUSTINO - RJ209465
WALDEREZ MONTEIRO TOMAINE - SP117413
MATHEUS BARRETO BASSI - RJ224799
EMBARGADO
: CLAUDIA DE PAULA ASSIS
ADVOGADOS
: CARLA CRISTINE RILL FERNANDES - SP464561
JANDIR JOSE DA SILVA JUNIOR FERNANDES - SP401906
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51860723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:54
Código de Controle do Documento: 6c7c05b5-0cf7-4afb-97f1-1c3651c68b3d

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu
contra acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 1.341):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e individualizado,
todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da
Nesse sentido:
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC,
Corte Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a embargante sustenta que não há necessidade de se analisar
o acervo fático-probatório do autos, além de existir vício de obscuridade diante da não
comprovação da embargada de que as aulas foram frequentadas exclusivamente no campus
da FALC.
Aberta vista à parte embargada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 1.367).
É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que o agravo
em recurso especial não ultrapassou a barreira do conhecimento, em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51860723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:54
Código de Controle do Documento: 6c7c05b5-0cf7-4afb-97f1-1c3651c68b3d

A propósito, confiram-se os seguintes trechos do decisório colegiado
embargado (fl. 1.344):

Conforme consignado no decisum recorrido, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não
rebateu, de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pelo
decisório que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a apontada
aplicação da Súmula n. 7 /STJ.
Com efeito, a agravante, em suas razões de agravo em recurso especial, defendeu,
de modo genérico, que "o presente REsp não pretende, em nenhum momento, o
reexame de matéria fático-probatória, mas sim a análise de questões
eminentemente jurídicas. O Recurso Especial interposto se insere perfeitamente
no escopo do
inc. III, alínea 'a' e 'c' da CF/88, dado que discute a
art. 105,
interpretação e aplicação de dispositivos constitucionais violados pela decisão
recorrida" (fl. 1.256).

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
Documento eletrônico VDA51860723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:54
Código de Controle do Documento: 6c7c05b5-0cf7-4afb-97f1-1c3651c68b3d

omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA51860723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:54
Código de Controle do Documento: 6c7c05b5-0cf7-4afb-97f1-1c3651c68b3d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.940.489 / SP
Número Registro: 2025/0181124-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057197020204036105
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS : ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
CARLA ANDREA BEZERRA ARAÚJO - RJ094214
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
BEATRIZ CHIO DE SENNA JUSTINO - RJ209465
WALDEREZ MONTEIRO TOMAINE - SP117413
MATHEUS BARRETO BASSI - RJ224799
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: CLAUDIA DE PAULA ASSIS
ADVOGADOS : CARLA CRISTINE RILL FERNANDES - SP464561
JANDIR JOSE DA SILVA JUNIOR FERNANDES - SP401906
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS E
RECONHECIMENTO DE DIPLOMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52586408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: 2941defa-7606-427e-8300-0eac5ae6b0fd

EMBARGANTE : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
CARLA ANDREA BEZERRA ARAÚJO - RJ094214
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
BEATRIZ CHIO DE SENNA JUSTINO - RJ209465
WALDEREZ MONTEIRO TOMAINE - SP117413
MATHEUS BARRETO BASSI - RJ224799
EMBARGADO : CLAUDIA DE PAULA ASSIS
ADVOGADOS
: CARLA CRISTINE RILL FERNANDES - SP464561
JANDIR JOSE DA SILVA JUNIOR FERNANDES - SP401906
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: 2941defa-7606-427e-8300-0eac5ae6b0fd